Tribunal: TJMT
Processo: 1021118-60.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021118-60.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO BRITO GODOI - CPF: 023.633.101-95 (EMBARGANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIOS – NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

A rigor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por
Rodrigo Brito Godoi
,

em face do
acordão extraído do julgamento da apelação interposta em desfavor do
Banco Santander (Brasil) S.A.
que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a sentença que converteu a modalidade de contrato de cartão de crédito para modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, ora embargante.

O embargante, sem apontar quais vícios inquinam o acórdão recorrido, afirma que o objeto da ação não discute a validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas, sim a natureza jurídica do empréstimo.

Pugna, assim, pela reformulação do entendimento contido no
decisum
embargado (id. 213308153).

O embargado apresentou contrarrazões à id. 215034687, pugnando pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação de multa prevista no artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Além de o embargante não apontar quais vícios inquinam o acórdão recorrido, destaca-se que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que o embargante pretende esclarecer ao Colegiado qual seria o objeto da ação, na tentativa de manter o entendimento singular, dizendo que o questionamento originário não se restringe à validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas, sim, à natureza jurídica do empréstimo.

Contudo, inobstante a irresignação do embargante, o acórdão recorrido enfrentou todas as teses questionadas, consignando de forma clara as razões do seu convencimento e as normas infraconstitucionais que se revelaram pertinentes à hipótese em liça.

Sobre a questão, restou salientado no
decisum
objurgado o seguinte:

“(...) não procede a alegação do autor de que não contratou ou recebeu qualquer informação/esclarecimento de que estaria contratando cartão de crédito consignado.

Analisando detidamente o contrato acostado à id. 206584160, intitulado “
Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão
”, não pairam dúvidas de que o apelado pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelado.

Constata-se que no referido contrato de adesão a cartão de crédito consta, inclusive, a cláusula “Contratação e Autorização para desconto mensal em folha de pagamento”, em que o autor/apelado autoriza o desconto em sua folha de pagamento, de forma irrevogável e irretratável, até a liquidação do saldo devedor, de todas as obrigações contratuais e legais, consubstanciadas no limite do valor contratado e/ou na constituição de margem consignável – RMC, inclusive encargos e impostos.

No contrato, verifica-se, ainda, a clareza de que a liberação dos numerários seria em caráter irrevogável e irretratável, em conta bancária que foi indicada pelo próprio autor/apelado.

Assim, apresentado o termo de adesão a cartão de crédito consignado nos autos, assinado pelo apelado, restou evidenciada a contratação voluntária, com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo, notadamente a forma de

quitação (valor mínimo da fatura descontado em folha de pagamento), não havendo que se falar em vício de consentimento ou desconhecimento das cláusulas contratuais.

Portanto, o apelado aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para o saque, efetivado mediante a utilização do limite do cartão. (...)”
(id. 210863166).

O que se vê é que a insurgência do embargante é muito mais fruto do seu inconformismo pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

No entanto, a espécie recursal na qual o embargante se ampara não é meio legítimo para buscar a modificação da decisão, senão quando existentes algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, acima transcrito.

Então, à toda evidência, a
pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida. Se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -,
não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”
.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (destaquei)

No que tange ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, requerido pela parte embargada, entendo não ser o caso dos autos, porquanto a interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como protelatório ou como litigância da má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação da penalidade. Nesse sentido, cito: N.U 1000185-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024